Tribunal: TJBA
Processo: 8051982-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051982-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO TEIXEIRA GOES BATISTA registrado(a) civilmente como FLAVIO TEIXEIRA GOES BATISTA Advogado(s): ROSIMEIRE SANTANA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ARTIGO 151 DO CTN. DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. CABIMENTO. CONTINUIDADE DO BLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS QUE NÃO SE JUSTIFICA APÓS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DA DUPLA ONEROSIDADE AO DEVEDOR VIOLANDO O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 805 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051982-62.2024.8.05.0000, em que figura como agravante FLAVIO TEIXEIRA GOES BATISTA e como agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na esteira do voto da relatora. Salvador, .